Tribunal: STF
Processo: MS 39835
Classe: MS
Órgão julgador: ANDRÉ MENDONÇA
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 2025-12-02
Data de publicação: 2025-12-02

Ementa:
Ementa: Direito Constitucional e Administrativo. Embargos de Declaração no Agravo Regimental em Mandado de Segurança. Servidor público aposentado. Reingresso no serviço público. Desaposentação. Reaproveitamento de tempo de contribuição. Aplicação do Tema RG nº 503. Inexistência de vícios no julgado. Embargos rejeitados.



    I. Caso em exame



    1. Embargos de declaração opostos por servidor público aposentado que reingressou em cargo público efetivo, contra acórdão da Segunda Turma do STF pelo qual, por unanimidade, negou-se provimento ao agravo regimental interposto em mandado de segurança. O impetrante pleiteia o reconhecimento do direito de renunciar à aposentadoria anterior e utilizar o tempo de contribuição respectivo para obter nova aposentadoria no cargo atual. Sustenta nulidades processuais e omissões no acórdão embargado, especialmente quanto à distinção entre desaposentação e reaproveitamento de tempo no RPPS, precedentes supostamente ignorados e aplicação indevida do Tema RG nº 503.



    II. Questão em discussão



    2. Há três questões em discussão: (i) determinar se o julgamento do agravo regimental ocorreu com violação ao contraditório e à ampla defesa, por ausência de intimação da parte contrária para apresentar contrarrazões e por ter sido realizado em sessão virtual imediatamente após o recesso forense; (ii) verificar se no acórdão se incorreu em omissão ou contradição ao não distinguir desaposentação de reaproveitamento de tempo de contribuição no RPPS; (iii) examinar se os precedentes da Primeira Turma e o MS nº 37.999/DF foram devidamente considerados, especialmente quanto à inaplicabilidade do Tema RG nº 503 ao regime próprio dos servidores públicos.



    III. Razões de decidir



    3. A ausência de intimação da parte contrária para apresentar contrarrazões ao agravo interno não configura nulidade quando não demonstrado prejuízo, conforme entendimento consolidado do STF.



    4. O julgamento em sessão virtual, ainda que realizado logo após o recesso judiciário, não implica cerceamento de defesa, pois há possibilidade de prática de atos processuais durante o recesso, inclusive a apresentação de memoriais e sustentações orais por meio eletrônico.



    5. O órgão julgador não está obrigado a rebater todos os argumentos da parte, desde que fundamente adequadamente sua decisão, o que ocorreu no caso concreto.



    6. O reaproveitamento de tempo de contribuição para nova aposentadoria no RPPS exige, necessariamente, a desaposentação, cuja ausência de previsão legal inviabiliza o pleito, conforme decidido com base no Tema RG nº 503, aplicável ao caso mesmo no âmbito do RPPS.



    7. A alegação de omissão quanto aos precedentes do MS nº 37.999/DF e da Primeira Turma foi afastada, pois no acórdão se enfrentou a matéria ao afirmar a inexistência de autorização legal para desaposentação, sendo incabível a rediscussão por meio de embargos de declaração.



    8. Não se verificam omissões ou contradições no acórdão embargado, sendo os embargos manejados com finalidade de rediscussão do julgado, o que é vedado na via eleita.



    IV. Dispositivo



    9. Embargos de declaração rejeitados.



    Dispositivos relevantes citados: CRFB, arts. 5º, incs. LV e XXXVII, e 93, inc. IX; EC nº 20, de 1998, art. 11; CPC, arts. 1.021, § 2º, e 1.022.



    Jurisprudência relevante citada: RE nº 661.256-RG/SC, Tema RG nº 503; ADPF nº 1.059-AgR-ED/MS, Rel. Min. Edson Fachin, Plenário, j. 07/08/2024; ACO nº 3.091-ED/DF, Rel. Min. André Mendonça, Plenário, j. 27/05/2024; ARE nº 1.561.680-AgR-ED/SP, Rel. Min. Edson Fachin, Plenário, j. 27/10/2025.